Tribunal: TJMT
Processo: 1029150-80.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029150-80.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUNES BATISTA NOGUEIRA - CPF: 977.957.121-34 (RECORRENTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1029150-80.2024.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: JUNES BATISTA NOGUEIRA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/05/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NOMEAÇÃO PARA CARGO COMISSIONADO. DIREITO ÀS VERBAS TRABALHISTAS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 551, 612 E 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre o recorrente e o Município de Rondonópolis, com o consequente pagamento de verbas trabalhistas, como FGTS e férias com terço constitucional.

2.

O recorrente sustenta que a contratação temporária, com sucessivas prorrogações, teria se desvirtuado em relação de trabalho permanente, enquanto o recorrido defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação do recorrente pelo Município, sob o regime de cargo em comissão, permite o reconhecimento de vínculo empregatício e o consequente pagamento de verbas trabalhistas típicas do regime celetista, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A nomeação para cargo de provimento em comissão submete-se a regime jurídico próprio
, distinto do regime celetista ou das contratações temporárias regidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, não ensejando direito automático às verbas trabalhistas típicas da CLT.

4.

A ausência de comprovação de que o vínculo do recorrente tenha ocorrido sob regime temporário previsto em lei específica impede a aplicação das teses fixadas nos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

5.

A inexistência de previsão legal ou contratual que assegure o pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas inviabiliza a pretensão do recorrente.

6.

Mantém-se a sentença de improcedência, impondo-se ao recorrente o pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A nomeação para cargo de provimento em comissão não configura contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, nem gera direito automático a verbas trabalhistas típicas de vínculo celetista.”

1.

As teses fixadas nos Temas 551, 612 e 916 do STF não se aplicam aos ocupantes de cargo em comissão.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 551, 612 e 916 da Repercussão Geral.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente postula a reforma da sentença, alegando que se trata de contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas prorrogações, teria se desvirtuado, ensejando o reconhecimento de vínculo e, por consequência, o direito às verbas pleiteadas, como FGTS e férias com terço constitucional, com fulcro nos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

VOTO

Colendos Pares:

O Autor ajuizou a presente ação, alegando ter sido contratado pelo Município de Rondonópolis para exercer a função de Agente de Combate às Endemias, sob regime de contratação temporária, no período de 2020 a 2024, com sucessivas prorrogações contratuais.

Sustenta que, durante todo o vínculo laboral, não recebeu os valores referentes ao FGTS, às férias acrescidas de um terço constitucional, entre outros direitos trabalhistas.

Argumenta que houve desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que o vínculo empregatício foi prolongado de maneira a configurar uma relação de trabalho permanente, em afronta ao disposto no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal de 1988. Requer, por conseguinte, o pagamento das verbas indenizatórias pertinentes.

Da análise dos autos, constato que a sentença não merece reforma. Explico.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia centra-se na possibilidade de o recorrente, contratado para exercer a função de Agente de Combate às Endemias, ser equiparado a servidor efetivo para fins de percepção do FGTS e de férias proporcionais, diante do alegado desvirtuamento da contratação temporária.

Todavia, da minuciosa análise da ficha financeira acostada aos autos (ID 281514140),
depreende-se que o recorrente exerceu cargo em comissão, e não foi contratado exclusivamente sob o regime da Lei no 8.745/1993 ou da legislação correlata que disciplina contratações temporárias.
A investidura em cargo comissionado implica sujeição a regime jurídico próprio, diverso daquele aplicável aos vínculos celetistas ou temporários.

Dessa forma, mostram-se inaplicáveis as teses fixadas nos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não se está diante da hipótese de contratação temporária prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
mas, sim, de nomeação para cargo de provimento em comissão, ao qual a legislação confere tratamento jurídico diferenciado
, inclusive no tocante ao regime de benefícios e verbas trabalhistas.

Ademais, não há nos autos comprovação de previsão contratual ou legal expressa que assegure ao recorrente o direito às verbas pleiteadas, considerando a condição em que foi investido no cargo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025